Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600043-63.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600043-63.2024.6.16.0042

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão dos autos de Representação nº 0600043-63.2024.6.16.0042 que, nos
termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a representação proposta por Diego
Alexsander Gonçalo Paula Garcia e Partido Republicanos - Londrina - PR- Municipal, em face de
Marcelo Belinati Martins e Maria Tereza Paschoal de Moraes, para: a) reconhecer como propaganda
eleitoral antecipada, confirmando a liminar concedida para retirada dos vídeos publicados nas
redes sociais; c) condenar os requeridos ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$
5000,00, nos termos do artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97 (...); d) julgar improcedente a tutela
inibitória de novas postagens em rede social e proceder a retificação do polo passivo para que
conste Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., e indeferir que passe a constar como terceiro
interessado. (Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada, ajuizada por Diretório
Provisório Municipal do Republicanos - Londrina, em face de Maria Tereza Paschoal de Moraes,
Marcelo Belinati Martins e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, sob alegação de que a
Representada, Maria Tereza Paschoal de Moraes, notória pré-candidata ao pleito de 2024 tem se
utilizado, juntamente com o atual Prefeito, Marcelo Belinati, de suas redes sociais para realizar
propaganda eleitoral antecipada, em violação ao art. 57-A, da Lei 9.504/1997, causando
desequilíbrio nas eleições municipais de 2024. Registra que, nas datas de 18/07/2024 e 21/07/2024,
o atual Prefeito, que pertence ao mesmo Partido da Representada e principal apoiador de sua
candidatura, publicou, na rede social Instagram, vídeo com claro apelo aos eleitores a votarem na
Representada, que gravou o vídeo juntamente com o Prefeito e está marcada em ambos; que os
vídeos postados foram estrategicamente estruturados para beneficiar a pré-candidata, sem contar
que faz uso da Administração atual para criar no subjetivo do eleitor uma necessidade de
"continuidade" da atual gestão por meio da eleição da Representada. Primeiro Vídeo - Cuidando
dos nossos idosos. Foi postado na rede social do atual Prefeito, no qual narra o quanto teria sido
feito pelos idosos em sua gestão, com a construção do Centro de Idosos da Região Norte, a
revitalização dos da Região Leste e Oeste, fala ainda das ILPIS e da Casa Dia (...) diz o seguinte:
"Muita coisa foi feita, Professora, mas tem muito o que se fazer. Por exemplo: o Centro de Idosos
da Região Sul, né? Muita coisa foi feita, como eu disse, mas tem muito o que fazer. Esse trabalho
precisa continuar. Segundo vídeo - Uma obra de amor. Nesse vídeo, o Prefeito e a Representada
conduzem uma apresentação dos feitos da atual gestão em bairros de Londrina e, novamente,
fazem uso de pedidos implícitos de votos para a pré-candidata Representada: "- Nós vamos fazer
muito mais, Prefeito Marcelo (...) "Muito foi feito, mas tem muita coisa ainda para se fazer. Esse
trabalho precisa continuar"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (EMBARGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224828
29/11/2024
17:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44224828 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917570741700000043172230
Número do documento: 24112917570741700000043172230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:40:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.633

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600043-
63.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
EMBARGADO: MARCELO BELINATI MARTINS
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PRAZO RECURSAL. ERRO NO SISTEMA
PJE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PARTE.

Num. 44224828 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917570741700000043172230
Número do documento: 24112917570741700000043172230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:40:00
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu provimento a recurso eleitoral,
afastando condenação por propaganda eleitoral
antecipada e aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em discussão está determinar se os embargos
de declaração foram opostos dentro do prazo
legal de 24 horas, previsto no art. 96, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo recursal nas representações eleitorais
é de 24 horas, conforme o art. 96, § 8º, da Lei nº
9.504/1997, e jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral.
4. O erro alegado no sistema PJe foi relacionado
à contagem do prazo para manifestação quanto à
intempestividade, e não ao prazo de interposição
dos embargos, o que evidencia má interpretação
do prazo pelo embargante.
5. No caso concreto, os embargos foram
apresentados após o prazo de 24 horas da
publicação do acórdão em sessão, configurando
a intempestividade e a preclusão do direito de
recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. O prazo para oposição de embargos de
declaração em representações eleitorais é de 24
horas, conforme o art. 96, § 8º, da Lei nº
9.504/1997, prevalecendo sobre interpretações
equivocadas do prazo pela parte recorrente.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 96, § 8º; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 24, § 7º.

Num. 44224828 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917570741700000043172230
Número do documento: 24112917570741700000043172230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:40:00
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg nos
ED no AI nº 89827/RJ, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJe 09.05.2019; TSE, AgRg no AI nº
2796/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 20.11.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp
nº 2.125.436/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024; TRE/PR,
ED no REl nº 060048856, Rel. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, PSESS 14/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 27/11/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo partido REPUBLICANOS de Londrina contra o acórdão
no 63.846, que deu provimento ao recurso eleitoral interposto por MARCELO BELINATI MARTINS e
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, afastando a condenação por propaganda eleitoral antecipada
(id. 43960042).
Em suas razões (id. 44006139), o embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o disposto
no art. 3º-A da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, especialmente no que diz respeito à interpretação de
"palavras mágicas" como equivalentes semânticos do pedido explícito de voto.
Alega que, ao desconsiderar tal dispositivo, a decisão embargada ignorou a possibilidade de que a
propaganda feita mediante o emprego de termos implícitos também seja vedada pela legislação eleitoral.
Sustenta, ainda, que o entendimento jurisprudencial consolidado prevê que expressões que possam ser

Num. 44224828 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917570741700000043172230
Número do documento: 24112917570741700000043172230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:40:00
inferidas como pedidos de voto devem ser analisadas sob a ótica da Resolução nº 23.610/2019.
Por fim, requer o prequestionamento dessa tese, relativa à aplicação dos arts. 3º-A da referida Resolução e
36-A da Lei nº 9.504/1997, pleiteando, subsidiariamente, a redução da multa aplicada ao mínimo legal.
Em contrarrazões (id. 44014782), os embargados afirmam que o acórdão analisou suficientemente os
dispositivos legais aplicáveis, concluindo pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada.
Destacam que a decisão abordou detalhadamente a questão das "palavras mágicas" com base na
jurisprudência nacional e internacional, rejeitando a tese de que as expressões analisadas configurariam
pedido explícito de voto.
Posteriormente, as partes foram intimadas para, no prazo de um dia, manifestar-se acerca da tempestividade
da oposição dos embargos (id. 44014801).
Em sua manifestação (id. 44029741), o embargante argumenta que o recurso de embargos de declaração foi
tempestivamente apresentado no dia 12/09/2024, e que o sistema PJe indicava, incorretamente, o
encerramento do prazo no dia 17/09/2024.
Sustenta que não pode ser penalizado por erro do sistema eletrônico que gerou a legítima expectativa de que
o recurso havia sido interposto dentro do prazo.
Por sua vez, os embargados, em sua manifestação (id. 44030815), alegam que o recurso é intempestivo,
visto que o acórdão foi publicado em sessão no dia 09/09/2024, e o prazo legal de 24 horas para a oposição
de embargos declaratórios expirou no dia 10/09/2024.
Argumentam que a previsão legal, estipulada pelo §8º do art. 96 da Lei nº 9.504/1997, deve prevalecer sobre
quaisquer erros do sistema PJe.
Ademais, afirmam que a celeridade dos prazos eleitorais exige a conferência constante das publicações no
mural eletrônico, conforme os artigos 11 e 12 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE.
Por fim, concluem que, diante da intempestividade dos embargos, estes não devem ser conhecidos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos opostos não podem ser conhecidos, pois são intempestivos.
A decisão embargada foi publicada na sessão de julgamento de 09/09/2024 (id. 43988631) e os aclaratórios
foram opostos na quinta-feira, dia 12/09/2024 (id. 44006139), sendo, portanto, intempestivos.
O prazo para recursal nas representações eleitorais é disciplinado no art. 96, §8º, da Lei nº 9.504/97:

Num. 44224828 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917570741700000043172230
Número do documento: 24112917570741700000043172230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:40:00

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações
relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato,
e devem dirigir-se:
[...]
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e quatro
horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de
contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

No que tange à controvérsia presente nos autos, a parte embargante sustenta que o prazo para a interposição
dos embargos de declaração não deve seguir o referido dispositivo, devido a um erro no sistema que teria
induzido a parte em equívoco, comprometendo sua capacidade de atender ao prazo legal.
Sustenta que o sistema PJe indicava o término do prazo para a apresentação do recurso no dia 17/09/2024.
Em razão desse equívoco, afirma ter sido induzido a erro, acreditando estar protocolando o recurso com
antecedência suficiente:
Verifica-se que o erro de sistema alegado pela parte embargante refere-se, na verdade, ao prazo de um dia
para manifestação acerca da intempestividade, conforme fixado no despacho (id. 44014801) publicado em
mural no dia 16/09/2024, às 15h01 (certidão id. 44025429).
Portanto, o equívoco não diz respeito ao prazo para oposição do recurso, como sustentado pela embargante,
mas à sua própria interpretação equivocada do prazo, buscando atribuir ao sistema uma falha que, na
realidade, lhe é imputável.
Ademais, ainda que se tratasse de um caso envolvendo erro sistêmico, cabe à parte o ônus de realizar o
cálculo correto dos prazos processuais, não sendo possível transferir tal responsabilidade ao sistema. Nesse
sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO FEITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA N.
83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Esta Corte Superior entende que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o
interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem
dispensando a parte recorrente da confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og

Num. 44224828 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917570741700000043172230
Número do documento: 24112917570741700000043172230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:40:00
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021).
3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.436/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, j. 12/8/2024)

Dessa forma, aplica-se o prazo de 24 horas previsto no § 8º do art. 96 da Lei nº 9.504/97, conforme
entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Corte firmou entendimento no sentido de que
'[o] prazo para a oposição de embargos de declaração em face de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral
proferido em representação por propaganda eleitoral irregular é de 24 horas, nos termos do art. 96, § 8º, da
Lei nº 9.504/97, o qual pode ser convertido em um dia, conforme tem sido reiteradamente decidido por esta
Corte Superior' (AgR-AI 58-07, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 19/12/2017).
Nesse contexto, além do posicionamento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, cumpre destacar que
o tema também já foi objeto de análise por este Tribunal Regional Eleitoral, que reiterou a aplicação do
prazo de 24 horas para a oposição de embargos de declaração em casos envolvendo propaganda eleitoral
irregular, nos termos do art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97:

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil - Dois Vizinhos contra
o acórdão nº 64.959, que manteve a sentença condenatória em representação por propaganda eleitoral
irregular, impondo multa de R$ 5.000,00 à embargante. A embargante alega omissão no acórdão,
afirmando que pontos das razões recursais não foram devidamente enfrentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração opostos pela embargante
foram apresentados dentro do prazo legal, conforme previsto no rito específico para representações
eleitorais por propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que o prazo para a interposição de embargos de
declaração em representações por propaganda eleitoral irregular é de 24 horas, conforme o art. 96, § 8º,
da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e o § 7º do art. 24 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
A argumentação da embargante sobre a aplicação do prazo de 3 dias, conforme o art. 275, § 1º, do
Código Eleitoral, não é acolhida, pois a jurisprudência do TSE consolidou o entendimento de que a
regra especial do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições prevalece sobre a regra geral do Código Eleitoral em
matéria de propaganda eleitoral.

Num. 44224828 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917570741700000043172230
Número do documento: 24112917570741700000043172230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:40:00
No caso concreto, os embargos de declaração foram protocolados após o prazo de 24 horas da
publicação do acórdão, configurando-se, portanto, a intempestividade e a preclusão do direito de
recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.
Tese de julgamento: O prazo para a oposição de embargos de declaração em face de acórdãos que
julgam representações por propaganda eleitoral irregular é de 24 horas, conforme o art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º; Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 24,
§ 7º; Código Eleitoral, art. 275, § 1º; CPC, art. 994.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Embargos de Declaração nº 060002962, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, j. 11.09.2024; TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJe 09.05.2019; TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 20.11.2017.
(TRE/PR, Embargos de Declaração nº 060048856, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, PSESS
14/11/2024)

Logo, não havendo observância do prazo, os embargos são intempestivos e não merecem conhecimento.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER dos embargos de declaração opostos, em razão da sua
intempestividade.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44224828 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917570741700000043172230
Número do documento: 24112917570741700000043172230
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:40:00

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600043-63.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) EMBARGANTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A -
EMBARGADA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES - Advogados da)EMBARGADA:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO
PEREIRA - PR31311, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707 - EMBARGADO: MARCELO
BELINATI MARTINS - Advogados do EMBARGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-
A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024